Tribunal: TJDFT
Processo: 0706291-35.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. As qualificadoras só podem ser afastadas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.
2. Presentes indícios de que o delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (golpe de faca desferido pelas costas), compete aos jurados, de forma soberana, desvinculados de qualquer assertiva de decisão de pronúncia, decidir a questão.
3. Recurso desprovido.